Tribunal: TJMT
Processo: 1019877-14.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019877-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (APELANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 01.659.749/0001-08 (APELADO), BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - CPF: 420.650.542-04 (ADVOGADO), ROMULO BRANDAO PACIFICO - CPF: 984.642.482-53 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CÍVEL -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE ASTREINTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELA PARTE APELADA – PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS - ÔNUS QUE A PARTE REQUERIDA SE DESICUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise dos documentos colacionados nos autos, verifica-se a inexistência de quaisquer atrasos no cumprimento de decisão judicial, nos autos da recuperação judicial, a ensejar a procedência da presente demanda, ante a absoluta inexistência de astreinte a ser executada pela parte ora Apelante.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
ela Construtora Amil LTDA
,
em face
da
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Quarta
Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em se
de de
Execução de Astreinte, ajuizada em desfavor de
Ello
Construtora e Pavimentação
Eireli
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Inicialmente, a parte Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
,
a
Apelante sustenta
que houve retenção de maquinário pela parte Apelada, sob o fundamento de que
“a proprietária da empresa, bem como seu patrono, tinha
total conhecimento e ciência da intimação, mas relutaram em entregar o bem pois exigiam que a intimação fosse pessoal” (sic).

Alega que com o descumprimento da ordem judicial, foi obrigada a retirar a
máquina
desmontada.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela Construtora Amil LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de Execução de Astreinte, ajuizada em desfavor de
Ello
Construtora e Pavimentação
Eireli
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
, por meio de decisão judicial, a parte Requerida, ora Apelada, foi intimada a entregar à parte Autora, ora Apelante,
Máquina Motoniveladora CAT 140H, Ano 2006, Série CAT 014HJCCA02672
, sob pena de multa diária no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registra-se que a decisão foi proferida no
bojo da Ação de Recuperação Judicial n.
1009715-62.2020.8.11.0003, que tramitou perante o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Narra
, na hipótese dos presentes autos,
que a intimação da ré ocorreu em 17.03.2022, contudo, a entrega do maquinário somente foi efetivada em 04.04.2022, motivo pelo qual pugna o pagamento de astreinte.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Sendo assim, sem que seja necessária qualquer delonga, pelas razões já mencionadas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em questão.

C
ustas pela autora,
se
devidas; bem como honorários advocatícios, que arbitro para a executada, em 10% do valor do débito que se pretendia cobrar
”.

Da
sentença, a
parte Autora

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Da Justiça Gratuita.

Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que a Apelante é pessoa jurídica de direito privado, e não procedeu a juntada de quaisquer documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, de forma que não há indícios suficientes que corroborem com a alegação da Agravante de estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais.

Isso, pois, dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Recorrente promove
r o recolhimento das despesas processuais.

Logo, em razão de a
Apelante
não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo, ausentes os requisitos para concessão do
benefício requerido.

Com essas razões, não concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Do mérito.

De início, importa consignar que “a multa pecuniária ou astreinte consiste na imposição ao obrigado ao pagamento de uma quantia, de regra por cada dia de atraso, mas que pode ser por outro interregno (semana, quinzena ou mês), como se infere do uso da palavra periodicidade no art. 537, § 1º, e da expressão 'por período de atraso' no art. 814, caput, no cumprimento da obrigação, livremente fixada pelo juiz e sem relação objetiva alguma com a importância econômica da obrigação ou da ordem judicial” (ASSIS, Araken de. In ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil:
arts
. 797 a 823. v. 8. São Paulo: RT, 2016).

No Código Processual Civil brasileiro há previsão de cumprimento provisório de astreintes nos seguintes moldes:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

Em suma, com o advento do novo CPC, se o juiz fixar multa em caso de descumprimento de medida concedida em sede de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, essa decisão constituirá título executivo hábil para o cumprimento provisório.

No caso dos autos,
depreende-se que a decisão judicial, objeto da presente demanda, que determinou a entrega de maquinário pela parte Apelada,
proferida no bojo da Ação de Recuperação Judicial supramencionada,
foi assim grafada:

“
(...) RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da credora e DOU PROVIMENTO AOS MESMOS para determinar que a multa diária incida a partir da sua intimação para o cumprimento da decisão; e consignar que o valor máximo da multa será o valor do bem objeto do imbróglio (a ser indicado nos autos pelo Administrador Judicial); de forma que, não havendo o cumprimento da decisão judicial pela credora, com a entrega da máquina à
recuperanda
, incidirá multa diária até que seja atingido o valor total da máquina, podendo a multa ser executada nestes próprios autos”.

A intimação da parte Ré ocorreu, em tese, no dia 17 de março de 2022, conforme registro no sistema
PJe
.

Ocorre que, conforme destacado no ato sentencial guerreado, a intimação da parte Apelada para cumprimento da decisão se deu por meio da Carta Precatória n.
7007346-22.2022.8.22.0001, de forma que o cumprimento da carta e a intimação pessoal da empresa para cumprimento da ordem de restituição do bem s
e realizou
em 04/04/2022,
ocasião em que o Juízo foi informado do cumprimento da ordem judicial.

Além disso
, o que se verifica
dos documentos colacionados nos autos pela parte Apelada (id.
216800196)
, é que seu patrono, em conversa via aplicativo
WhatsApp
com a patrona da parte Apelante, possibilitou a retirada do maquinário em 24 de março de 2022
.

Ainda,
denota
-se dos documentos, que a patrona da parte Recorrente que solicitou prazo para envio dos documentos dos funcionários que iriam realizar a retirada do maquinário.

Nesta feita,
não há quaisquer atrasos no cumprimento de decisão judicial, nos autos da recuperação judicial, a ensejar a procedência da presente demanda, ante a absoluta inexistência de astreinte a ser executada pela parte ora Apelante.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. No caso concreto, não se denotam elementos que a parte recorrida tenha de fato descumprido a medida liminar deferida nos autos da ação revisional de plano de saúde movida pela apelante. Ademais, não acosta o recorrente aos autos provas que a liminar tenha sido confirmada, nos termos do REsp 1200856/RS. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70067027508 RS, Relator: Léo Romi
Pilau
Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2015)”.

Forte nessas razões,
nega-se o pedido de justiça gratuita da parte Apelante e, no mérito,

NEG
A-SE
PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte
Ré
, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa
, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024